Tribunal: TJES
Processo: 5027965-21.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027965-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANO CARDOSO BOLZAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027965-21.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: JULIANO CARDOSO BOLZAN

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Juliano Cardoso Bolzan, condenando a Recorrente a cancelar os serviços de TV e internet contratados pelo Autor, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A presente demanda versa sobre a falha na prestação de serviços de telefonia e internet, consubstanciada na ausência de transferência dos serviços para o novo endereço do Recorrido, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa.

Na inicial, o Recorrido alegou que, em 26 de julho de 2024, solicitou à Recorrente a alteração do endereço de instalação dos serviços de TV e internet. A Recorrente agendou a troca para o dia 1º de agosto de 2024, contudo, o técnico não compareceu e não forneceu qualquer justificativa. Diante da inércia da Recorrente, o Recorrido realizou diversas ligações e remarcações de visitas técnicas, sem obter êxito. Em razão da impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, o Recorrido requereu o cancelamento desses, o que também não foi atendido pela Recorrente.

Em sede de tutela de urgência, o Recorrido requereu a suspensão das cobranças dos serviços de TV e internet, o que foi deferido (ID 11392183).

O Juízo, em sentença, decretou a revelia da Recorrente, por ter deixado de apresentar contestação no prazo legal. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente a cancelar os serviços de TV e internet contratados pelo Autor, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, arguiu preliminarmente a nulidade da intimação para apresentar contestação, sob o argumento de que o prazo para tanto seria até a audiência de instrução e julgamento, nos termos do Enunciado nº 10 do FONAJE. No mérito, alegou inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de comprovação dos danos alegados pelo Recorrido e excesso no valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da intimação para apresentar contestação. A Recorrente alega que o prazo para tanto seria até a audiência de instrução e julgamento, nos termos do Enunciado nº 10 do FONAJE.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o Juízo, em decisão fundamentada, determinou o cancelamento da audiência de conciliação e a intimação da Recorrente para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (ID 11392183). A Recorrente foi devidamente intimada de tal decisão, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar defesa.

O Enunciado nº 10 do FONAJE, invocado pela Recorrente, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que não houve designação de audiência de instrução e julgamento. Ademais, a Recorrente não manifestou interesse na produção de prova oral, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da intimação para apresentar contestação.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Aplicável, portanto, o princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Restou comprovada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, consubstanciada na ausência de transferência dos serviços de TV e internet para o novo endereço do Recorrido, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A ausência de transferência dos serviços de TV e internet para o novo endereço do Recorrido, por si só, não configura dano moral indenizável. Entretanto, no caso dos autos, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou o mero dissabor.

O Recorrido, em razão da mudança de endereço, necessitava da transferência dos serviços de TV e internet para o novo local, a fim de dar continuidade às suas atividades cotidianas e profissionais. A ausência de transferência dos serviços, especialmente o serviço de internet, considerado essencial na atualidade, somada à inércia da Recorrente em solucionar o problema, causou ao Recorrido transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de compensação do dano sofrido e de punição do ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, no que se refere à multa por descumprimento da obrigação de fazer, entendo que a mesma deve ser mantida, uma vez que se trata de medida coercitiva necessária para garantir o cumprimento da obrigação de cancelar os serviços de TV e internet contratados pelo Recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)